Tribunal: TRF3
Processo: 5000385-12.2022.4.03.6129
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
504/689)

5000385-12.2022.4.03.6129

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000385-12.2022.4.03.6129

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: SILAS ALVES JUNIOR, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILTON BISPO DE SOUSA FILHO - SP358090-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILAS MARIANO RODRIGUES - SP358829-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SILAS ALVES JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELADO: SILAS MARIANO RODRIGUES - SP358829-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HILTON BISPO DE SOUSA FILHO - SP358090-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E RUÍDO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. EFICÁCIA DE EPI. TEMA 709 DO STF. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto a períodos já reconhecidos administrativamente e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a especialidade apenas do período de 18/11/2003 a 31/12/2004 (ruído), data ora corrigida de ofício para 19/11/2003, negando a concessão de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença está sujeita à remessa necessária; (ii) se a indicação da metodologia normativa no perfil profissiográfico atende aos requisitos legais para a comprovação da exposição a ruído; (iii) se a declaração de eficácia do equipamento de proteção afasta a especialidade em casos de exposição a agentes químicos avaliados de forma qualitativa (ácidos e álcalis cáusticos); (iv) se há o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial, observando-se a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não se submete ao reexame necessário, uma vez que o proveito econômico almejado não excede o limite legal estabelecido pela legislação processual civil vigente.

4. Para o enquadramento de atividades sujeitas a ruído em período posterior a novembro de 2003, data de início da vigência do Decreto no 4.882/2003, exige-se a utilização de metodologias específicas que reflitam a exposição durante toda a jornada. A anotação expressa da técnica atinente à norma regulamentadora aplicável (NR-15) no documento previdenciário cumpre essa exigência. Correção, de ofício, do termo inicial do período reconhecido na sentença (de 18/11/2003 para 19/11/2003) para adequação estrita ao limite de tolerância de 85 dB introduzido pela norma regulamentar.

5. A exposição a ácidos inorgânicos fortes e álcalis cáusticos sujeita-se à avaliação qualitativa. Tratando-se de agentes químicos com potencial de dano corrosivo sistêmico e de contato, a utilização de equipamento de proteção não elide a caracterização da especialidade, dada a impossibilidade de completa neutralização dos riscos cutâneos em ambiente insalubre.

6. Atingido o tempo de contribuição especial superior a 25 anos, a parte autora faz jus à conversão de sua aposentadoria comum em aposentadoria especial, mediante compensação dos valores recebidos e observância do julgamento do Tema 709 do STF (suspensão em caso de continuidade em atividade nociva).

7. Acolhe-se a prescrição quinquenal para afastar o pagamento das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Erro material na sentença corrigido, de ofício, quanto ao termo inicial do período especial nela reconhecido. Apelação do INSS parcialmente provida para reconhecer a prescrição quinquenal e a isenção de custas e aplicar a Súmula 111 do STJ. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade de parte dos lapsos reclamados, com a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em Aposentadoria Especial desde a data do requerimento administrativo.

Tese de julgamento: “1. A indicação de metodologia correspondente à norma regulamentadora pertinente no Perfil Profissiográfico Previdenciário é válida para a comprovação de exposição ao agente físico ruído. 2. A declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual não descaracteriza o tempo de serviço especial quando o trabalhador é exposto a agentes químicos de avaliação qualitativa (como ácidos inorgânicos e álcalis cáusticos), dada a impossibilidade de neutralização integral do risco sistêmico e de contato cutâneo.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, § 3o, e 496, I e § 3o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 103, parágrafo único; Decreto no 4.882/2003; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STF, Tema 709; TNU, Tema 174.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000385-12.2022.4.03.6129

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: SILAS ALVES JUNIOR, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILTON BISPO DE SOUSA FILHO - SP358090-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILAS MARIANO RODRIGUES - SP358829-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SILAS MARIANO RODRIGUES - SP358829-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HILTON BISPO DE SOUSA FILHO - SP358090-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SILAS ALVES JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por SILAS ALVES JUNIOR e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença (Id. 283954188) que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a parte dos períodos pleiteados e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

Na demanda originária, a parte autora objetiva o reconhecimento do tempo de serviço especial laborado na empresa FOSBRASIL S/A (ICL BRASIL LTDA.) nos períodos de 01/07/1999 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 31/12/2005, 01/01/2006 a 31/12/2008, 01/01/2011 a 20/06/2014, 18/11/2013 a 20/06/2014 e 21/06/2014 a 05/07/2016. Consequentemente, postula a concessão de aposentadoria especial a partir da data do requerimento administrativo (05/07/2016). Subsidiariamente, pede a reafirmação da data do requerimento ou a conversão do tempo especial para revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição já concedida.

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação aos períodos de 02/03/1988 a 05/03/1997 e 01/01/2009 a 31/12/2010, por ausência de interesse de agir, uma vez que já foram reconhecidos na via administrativa. No mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade apenas do período de 18/11/2003 a 31/12/2004, em razão da exposição a ruído superior ao limite legal de tolerância. Rejeitou o enquadramento especial dos demais períodos sob o fundamento de que o ruído estava abaixo dos limites estabelecidos em lei e de que a documentação técnica atestou o emprego eficaz de equipamentos de proteção individual (EPI) contra os agentes químicos. Por fim, indeferiu a concessão do benefício, por considerar que a parte autora não preencheu o tempo mínimo necessário, e não submeteu a decisão à remessa necessária.

O INSS apela (Id. 283954190) e requer, em sede preliminar, a submissão da sentença ao reexame necessário, sob a alegação de que a condenação é ilíquida. No mérito, busca afastar o reconhecimento da especialidade do período de 18/11/2003 a 31/12/2004. Sustenta que a aferição do ruído não observou a metodologia correta, pois não indica a técnica de Nível de Exposição Normalizado (NEN). Pede, subsidiariamente, a observância da prescrição quinquenal, a exigência de autodeclaração para fins de cumulação de benefícios, a incidência da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça sobre os honorários advocatícios e a isenção do pagamento de custas processuais.

A parte autora também apela (Id. 283954191) e pleiteia a reforma da sentença para o reconhecimento da especialidade de todos os períodos rejeitados no juízo de origem. Argumenta que exerceu suas atividades com exposição habitual e permanente a diversos agentes químicos nocivos de avaliação qualitativa. Defende a ineficácia dos equipamentos de proteção individual para elidir a insalubridade decorrente dessas substâncias. Reitera o pedido de concessão da aposentadoria especial desde o requerimento administrativo. Subsidiariamente, requer a reafirmação da DER ou a revisão de seu benefício atual.

A parte autora apresentou contrarrazões (Id. 283954195), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso da autarquia.

O INSS não apresentou contrarrazões, conforme certificado (Id. 283954196).

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos de apelação interpostos, uma vez que preenchem os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

2. DA REMESSA NECESSÁRIA

O INSS requer a submissão da sentença ao reexame necessário. Nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

Neste caso, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Pelo exposto, indefiro o pedido submissão da sentença à remessa necessária formulado pelo INSS.

3. DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Acolho a prejudicial de mérito arguida pelo INSS para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991. Considerando que o termo inicial do benefício remonta à data do requerimento administrativo (05/07/2016) e a presente demanda foi ajuizada em 27/05/2022, declaro prescritas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação.

4. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas pela parte autora nos períodos especificados na inicial, bem como ao consequente direito à concessão de aposentadoria especial.

4.1. Da Atividade Especial e dos Agentes Químicos e Ruído

O reconhecimento da especialidade do tempo de serviço rege-se pela lei em vigor à época em que a atividade foi exercida. Para o enquadramento de atividades sujeitas a agentes químicos, é necessário observar se a substância exige avaliação quantitativa ou qualitativa. O Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) classifica como qualitativa a exposição a operações diversas que envolvam a fabricação, manuseio e manipulação de ácidos inorgânicos fortes (como ácido sulfúrico e fosfórico) e álcalis cáusticos (como o hidróxido de sódio). Nesses casos, a nocividade é presumida pela simples presença e contato com o agente no ambiente de trabalho.

Ademais, tratando-se de exposição a agentes químicos de natureza qualitativa com elevado potencial de dano sistêmico, a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que atestada como eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), não elide a caracterização da especialidade quando o agente nocivo impõe risco contínuo em ambientes com multiplicidade de substâncias corrosivas, nos quais o equipamento não neutraliza completamente o perigo de contato ou absorção cutânea.

Em relação ao ruído contínuo ou intermitente, após 19/11/2003, exige-se a utilização de metodologias específicas (NHO-01 da FUNDACENTRO ou NR-15), que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho.

4.2. Do Caso Concreto e das Provas dos Autos

Passo ao exame individualizado dos períodos controversos, confrontando os argumentos recursais com as provas constantes dos autos.

Observo inicialmente que os períodos de 02/03/1988 a 05/03/1997 e de 01/01/2009 a 31/12/2010 já foram reconhecidos como especiais na via administrativa pelo INSS, conforme consta dos autos (Id. 283954034, p. 11 e Id. 283954027, p. 91), não subsistindo interesse de agir para tais interregnos, como bem decidiu o juízo de origem.

Quanto aos períodos objeto de recurso da parte autora, a análise dos PPPs emitidos pela empresa FOSBRASIL S/A (atual ICL BRASIL LTDA.) evidencia o seguinte quadro fático:

01/07/1999 a 31/12/2002: Os PPPs (Id. 283954009, p. 28-29) demonstram a exposição a vapores de ácido clorídrico e ácido fosfórico. O enquadramento é cabível (Anexo 13 da NR-15), impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

01/01/2003 a 31/12/2005: Este interregno deve ser fracionado de acordo com a documentação:

(i)01/01/2003 a 18/11/2003: O PPP (Id. 283954009, p. 30) comprova a exposição a vapores de ácido fosfórico. Reconheço a especialidade.

(ii)19/11/2003 a 31/12/2004:A sentença reconheceu o labor especial a partir de 18/11/2003 com base no ruído (86,6 dB). Ocorre, contudo, erro material na fixação da data de início, que corrijo para 19/11/2003, adequando-a ao marco temporal de vigência do Decreto no 4.882/2003, que reduziu o limite de tolerância de 90 dB para 85 dB. O INSS apela e alega a invalidade formal do documento (PPPs em Id. 283954009, p. 30-31) por ausência da sigla NEN. Rejeito o argumento da autarquia, pois os formulários atestam expressamente a técnica “NR-15 - Anexo 1”, o que cumpre as exigências metodológicas válidas para o período, em alinhamento ao Tema 174 da Turma Nacional de Uniformização. Mantenho a especialidade do período.

(iii)01/01/2005 a 31/12/2005: O PPP (Id. 283954009, p. 32) atesta a presença de vapores de ácido fosfórico. Cabível o reconhecimento.

01/01/2006 a 31/12/2008: Os formulários (Id. 283954009, p. 33-35) apontam exposição a vapores de ácido fosfórico, ácido sulfúrico e hidróxido de sódio. A nocividade é presumida pela análise qualitativa. Reformo a sentença para reconhecer o labor especial.

01/01/2011 a 20/06/2014: Os PPPs (Id. 283954009, p. 38-41) informam o trabalho sob a ação de vapores de ácido fosfórico e hidróxido de sódio. O período destacado pelo autor nas razões recursais (18/11/2013 a 20/06/2014) já se encontra totalmente abrangido por este interregno maior. Reconheço a especialidade de todo o período.

21/06/2014 a 05/07/2016: Os documentos exigem a cisão do período, uma vez que não cobrem a integralidade do lapso postulado. Reconheço a especialidade apenas nos intervalos guarnecidos por prova técnica:

(i) 21/06/2014 a 31/07/2015: Os formulários (Id. 283954036, p. 01 e 04) indicam exposição a vapores de ácido fosfórico e hidróxido de sódio. Devido o reconhecimento.

(ii) 01/01/2016 a 05/07/2016: O PPP (Id. 283954036, p. 07) evidencia a exposição aos mesmos agentes químicos (ácido fosfórico e hidróxido de sódio). Acolho a pretensão neste intervalo.

(iii) O interregno sem cobertura documental (01/08/2015 a 31/12/2015) permanece com a qualificação de tempo comum, mantendo-se a improcedência neste ponto específico.

A declaração de eficácia dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empregadora para afastar os agentes nocivos químicos acima listados não tem o condão de descaracterizar a especialidade do labor, dada a natureza qualitativa e as propriedades altamente corrosivas e sistêmicas das substâncias (ácidos inorgânicos fortes e álcalis cáusticos), que afetam não apenas as vias respiratórias, mas também impõem riscos de contato cutâneo acidental.

5. DO DIREITO AO BENEFÍCIO

Somando-se os períodos especiais administrativamente reconhecidos aos períodos ora reconhecidos judicialmente, a parte autora atinge tempo de efetiva exposição superior aos 25 (vinte e cinco) anos exigidos pelo art. 57 da Lei no 8.213/1991 até a Data de Entrada do Requerimento (DER), em 05/07/2016.

Como a parte autora já é beneficiária de aposentadoria por tempo de contribuição deferida na via administrativa, faz jus à conversão do benefício atual em Aposentadoria Especial, devida a partir da DER (05/07/2016), mediante o pagamento das diferenças devidas e compensando-se os valores já recebidos a título da aposentadoria anterior para evitar enriquecimento ilícito.

Por fim, cumpre observar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 709 (RE 791.961), segundo o qual o segurado que tem a aposentadoria especial concedida e continua a laborar ou retorna a atividade nociva terá o pagamento do benefício suspenso. Tal providência, contudo, deverá ser averiguada pelo INSS na via administrativa após a implantação.

6. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis eventualmente recebidos, incluindo as parcelas da aposentadoria por tempo de contribuição já implantada.

7. DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, CUSTAS E DISPOSIÇÕES FINAIS

Com a reforma da sentença, a parte autora decaiu de parte mínima de seu pedido. Assim, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos dos incisos do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor da condenação. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Por fim, para fins de prequestionamento, ressalto que a presente decisão não vulnera os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, os quais se têm por expressamente prequestionados, sendo desnecessária a menção expressa a cada um deles, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

Ante o exposto, CORRIJO, DE OFÍCIO, erro material na sentença para fixar o início do período especial nela reconhecido em 19/11/2003, adequando-o à vigência do Decreto no 4.882/2003; DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS para reconhecer a prescrição quinquenal e acolher os pedidos subsidiários relativos à Súmula 111 do STJ e à isenção de custas e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/07/1999 a 31/12/2002; 01/01/2003 a 18/11/2003; 01/01/2005 a 31/12/2005; 01/01/2006 a 31/12/2008; 01/01/2011 a 20/06/2014; 21/06/2014 a 31/07/2015; e de 01/01/2016 a 05/07/2016, e condenar o INSS a converter a atual aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora em Aposentadoria Especial desde a Data de Entrada do Requerimento (05/07/2016), pagando as diferenças em atraso com os devidos acréscimos legais, autorizada a compensação dos valores já pagos administrativamente e observada a prescrição quinquenal ora reconhecida, bem como o Tema 709 do STF.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E RUÍDO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. EFICÁCIA DE EPI. TEMA 709 DO STF. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto a períodos já reconhecidos administrativamente e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a especialidade apenas do período de 18/11/2003 a 31/12/2004 (ruído), data ora corrigida de ofício para 19/11/2003, negando a concessão de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença está sujeita à remessa necessária; (ii) se a indicação da metodologia normativa no perfil profissiográfico atende aos requisitos legais para a comprovação da exposição a ruído; (iii) se a declaração de eficácia do equipamento de proteção afasta a especialidade em casos de exposição a agentes químicos avaliados de forma qualitativa (ácidos e álcalis cáusticos); (iv) se há o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial, observando-se a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não se submete ao reexame necessário, uma vez que o proveito econômico almejado não excede o limite legal estabelecido pela legislação processual civil vigente.

4. Para o enquadramento de atividades sujeitas a ruído em período posterior a novembro de 2003, data de início da vigência do Decreto no 4.882/2003, exige-se a utilização de metodologias específicas que reflitam a exposição durante toda a jornada. A anotação expressa da técnica atinente à norma regulamentadora aplicável (NR-15) no documento previdenciário cumpre essa exigência. Correção, de ofício, do termo inicial do período reconhecido na sentença (de 18/11/2003 para 19/11/2003) para adequação estrita ao limite de tolerância de 85 dB introduzido pela norma regulamentar.

5. A exposição a ácidos inorgânicos fortes e álcalis cáusticos sujeita-se à avaliação qualitativa. Tratando-se de agentes químicos com potencial de dano corrosivo sistêmico e de contato, a utilização de equipamento de proteção não elide a caracterização da especialidade, dada a impossibilidade de completa neutralização dos riscos cutâneos em ambiente insalubre.

6. Atingido o tempo de contribuição especial superior a 25 anos, a parte autora faz jus à conversão de sua aposentadoria comum em aposentadoria especial, mediante compensação dos valores recebidos e observância do julgamento do Tema 709 do STF (suspensão em caso de continuidade em atividade nociva).

7. Acolhe-se a prescrição quinquenal para afastar o pagamento das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Erro material na sentença corrigido, de ofício, quanto ao termo inicial do período especial nela reconhecido. Apelação do INSS parcialmente provida para reconhecer a prescrição quinquenal e a isenção de custas e aplicar a Súmula 111 do STJ. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade de parte dos lapsos reclamados, com a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em Aposentadoria Especial desde a data do requerimento administrativo.

Tese de julgamento: “1. A indicação de metodologia correspondente à norma regulamentadora pertinente no Perfil Profissiográfico Previdenciário é válida para a comprovação de exposição ao agente físico ruído. 2. A declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual não descaracteriza o tempo de serviço especial quando o trabalhador é exposto a agentes químicos de avaliação qualitativa (como ácidos inorgânicos e álcalis cáusticos), dada a impossibilidade de neutralização integral do risco sistêmico e de contato cutâneo.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, § 3o, e 496, I e § 3o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 103, parágrafo único; Decreto no 4.882/2003; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STF, Tema 709; TNU, Tema 174.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu CORRIGIR, DE OFÍCIO, erro material na sentença para fixar o início do período especial nela reconhecido em 19/11/2003, adequando-o à vigência do Decreto no 4.882/2003; DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS para reconhecer a prescrição quinquenal e acolher os pedidos subsidiários relativos à Súmula 111 do STJ e à isenção de custas e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/07/1999 a 31/12/2002; 01/01/2003 a 18/11/2003; 01/01/2005 a 31/12/2005; 01/01/2006 a 31/12/2008; 01/01/2011 a 20/06/2014; 21/06/2014 a 31/07/2015; e de 01/01/2016 a 05/07/2016, e condenar o INSS a converter a atual aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora em Aposentadoria Especial desde a Data de Entrada do Requerimento (05/07/2016), pagando as diferenças em atraso com os devidos acréscimos legais, autorizada a compensação dos valores já pagos administrativamente e observada a prescrição quinquenal ora reconhecida, bem como o Tema 709 do STF., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão